Tribunal: TJPA
Processo: 0006788-93.2019.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006788-93.2019.8.14.0003

APELANTE: TIAGO SOUSA PIMENTEL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado pelo repouso noturno. Dosimetria da pena. Valoração das circunstâncias judiciais. Necessidade de fundamentação concreta. Afastamento de circunstâncias desfavoráveis sem justificativa idônea. Redução da pena. Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. Recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de furto qualificado pelo repouso noturno (art. 155, §1º, do CP), em razão de arrombamento e subtração de bens do interior da residência da vítima.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a fundamentação da sentença para valoração negativa das circunstâncias judiciais observou os parâmetros legais e constitucionais; (ii) se estão presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa; (iii) se a pena definitiva deve ser reduzida com base na nova dosimetria.

III. Razões de decidir

3. A fixação da pena-base exige fundamentação concreta, individualizada e idônea, conforme exigência do art. 93, IX, da CF/88 e da Súmula nº 17 do TJPA.

4. A culpabilidade e as circunstâncias do crime foram corretamente valoradas negativamente; contudo, os antecedentes e a personalidade do réu não comportam desvaloração pela ausência de elementos idôneos.

5. A conduta social foi negativamente reconhecida com base em relatos judiciais e testemunhais sobre a reincidência social do réu em pequenos furtos.

6. Reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) e da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), com redução proporcional da pena-base.

7. Manutenção da causa de aumento do repouso noturno, nos termos do art. 155, §1º, do CP.

8. Fixação da pena definitiva em 02 anos, 01 mês e 27 dias de reclusão, com o pagamento de 10 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A desvaloração de circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta, sendo vedado o uso de conceitos genéricos ou inerentes ao tipo penal. 2. Presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, impõe-se a redução proporcional da pena intermediária. 3. É admissível a manutenção da causa de aumento do repouso noturno quando devidamente comprovada nos autos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 65, I e III, "d", 155, §1º, e 33, §2º, “c”.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por TIAGO SOUSA PIMENTEL em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Alenquer/PA, que o condenou à pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa,
pela prática do crime capitulado no
art. 155, §1º do CPB
.

Narra a
denúncia,
em síntese, que no dia 08.12.2019, o acusado, mediante arrombamento da janela do quarto da vítima, adentrou em sua residência e subtraiu diversos pertences, sendo surpreendido ao tentar retornar ao local. A materialidade e autoria restaram confirmadas por meio da confissão do acusado e pelos depoimentos colhidos em juízo.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer:
(i) a ausência de fundamentação concreta para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal; (ii) o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, diante da idade do réu à época dos fatos.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“(...) a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: “A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime.” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011).

O réu agiu com grau elevadíssimo de dolo, vez que efetuou o furto do que podia carregar, somente não sendo frutífera uma segunda viagem por deparar-se com a vítima já dentro do imóvel.

a.2) antecedentes: “A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88)”[2].

O réu atualmente cumpre pena em Santarém, logo possui antecedentes criminais.

a.3) conduta social: “A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente.” (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012).

O acusado não estuda e nem trabalha, sendo conhecido no meio social como uma pessoa que “mexe nas coisas dos outros” (palavras da vítima) e que pratica vários furtos na comunidade (relatos das testemunhas policiais).

a.4) personalidade: “Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras”. “Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente” (REsp 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, julgado em 23.06.2021, DJe 01.07.2021).

A personalidade do réu merece valoração negativa, vez que este não tem qualquer ocupação lícita, é figura transgressora na comunidade onde mora e, apesar de ter passado por diversas prisões, insiste em seguir uma vida de pequenos furtos;

a.5) motivos do crime: São as razões que moveram o acusado a praticar o delito, o porquê do crime.

Ao que tudo indica o réu cometeu o crime com o fito de obter proveito próprio.

a.6) circunstâncias do crime: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc.

As circunstâncias do crime merecem valoração negativa, apesar de não haver comprovação pericial, a vítima relatou que o réu quebrou sua janela e revirou toda a sua casa, ainda voltando para subtrair o restante de seus bens.

a.7) consequências do crime: refere-se a gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.

Não merece valoração negativa, houve a devolução não voluntária dos objetos furtados.

a.8) comportamento da vítima: a atitude das vítimas não influenciaram no crime.

Diante de tais aspectos, fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase:

Presente a atenuante de confissão espontânea, razão pelo qual, fixo a pena pena intermédia em 02 (três) anos e 06 (seis) meses, para cada delito.

Na terceira fase, entendo estar presente a causa de aumento por repouso noturno, vez que foi narrado nos autos e não houveram impugnações que o furto aconteceu por volta das 19:00 e, portanto, durante o período noturno.

Destarte, aplico a causa de aumento de 1/3, conforme art. 155, § 1º, do CP, ESTABELEÇO A PENA DEFINITIVA DO RÉU EM 03 (três) ANOS e 04 (quatro) MESES DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS MULTA.

Deixo de proceder a detração, nos termos do artigo 387, §2º, do CPP, por não possuir parâmetros concretos para tal, não existindo informação nos autos sobre o tempo de encarceramento provisório.

A pena deverá ser cumprida em regime INICIALMENTE SEMIABERTO, vez que a pena é inferior a 04 (quatro) anos, conforme artigo 33, § 2º alínea “b” do Código Penal Brasileiro.
(...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
por considerar desfavoráveis a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do réu, assim como as

circunstâncias do crime
.
Não ponderou, a meu ver, justificativa idônea apenas para algumas destas circunstâncias
, em desobediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Mister frisar, neste ponto,
a recente tese fixada pela Terceira Turma do STJ
, por ocasião do julgamento do EREsp n.1.826.799/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual:
“É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.”
(Tema Repetitivo 1214)

No que se refere
à culpabilidade,
tem-se como lícita a justificativa judicial no sentido de que o comportamento do denunciado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, na medida em que ele retornou ao local para tentar subtrair novos bens, demonstrando premeditação e a audácia.

Seus
antecedentes
são
favoráveis
, eis que da certidão de ID nº 23857717, não constam sentenças condenatória transitadas em julgado.

A conduta social é
desfavorável
, uma vez que, conforme asseverado pelo juiz, o réu é
“conhecido no meio social como uma pessoa que “mexe nas coisas dos outros” (palavras da vítima) e que pratica vários furtos na comunidade (relatos das testemunhas policiais)”.

Em relação à
personalidade
, nada há, nos autos, que a desabone.

Os
motivos do crime
são inerentes ao tipo.

Quanto às
circunstâncias do crime,
são-lhe
desfavoráveis
, eis que o crime foi cometido mediante violação do domicílio da vítima, aproveitando-se da ausência momentânea dela.

As
consequências do delito
são normais ao delito.

O
comportamento da vítima
é circunstância neutra.

Assim, em razão das justificativas acima expostas, considerando a existência de três vetores judiciais negativos e um neutro,
fixo a reprimenda inicial em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração,
por entendê-la como suficiente para prevenção e reprovação do crime em comento.

Inexistem agravantes.

Mantenho o reconhecimento, pelo juiz
a quo,
da atenuante da
confissão espontânea
.

Entendo cabível, como requerido pela defesa, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, a teor do que dispõe o art. 65, inciso I do CPB
, eis que, do documento de ID. 23857626 - Pág. 8, o apelante era menor de 21 anos à época dos fatos.

Reduzo, então, a reprimenda-base em
1/6 para cada atenuante
, levando-a ao patamar de
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Ausentes causas de diminuição.

Mantenho o aumento de 1/3 (um terço) relativo à causa de aumento prevista no
art. 155, §1º, do CPB
, passando a dosá-la concreta e definitivamente em
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Estabeleço o
regime aberto
para o cumprimento da pena do réu, em observância ao art. 33, §2º, alínea “c” do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para fixar a pena definitiva do réu em
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Entendo incabível a substituição por penas restritivas de direitos, a teor do que dispõe o art. 44, inciso III do CPB, levando em conta que a culpabilidade, a conduta social e as circunstâncias indicam que essa substituição não é suficiente.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/07/2025